Tribunal: TJSP
Processo: 1054110-83.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Inexistência de abusividade dos juros remuneratórios estipulados na avença – Mútuo consignado contraído em julho de 2.017 – Respeito ao teto previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/08, conforme regulamentado pela Instrução Normativa INSS/PRES no 80/15 (2,14%) – Ademais, referido ato normativo não limitava o Custo Efetivo Total (CET) da

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Inexistência de abusividade dos juros remuneratórios estipulados na avença – Mútuo consignado contraído em julho de 2.017 – Respeito ao teto previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/08, conforme regulamentado pela Instrução Normativa INSS/PRES no 80/15 (2,14%) – Ademais, referido ato normativo não limitava o Custo Efetivo Total (CET) da operação, mas apenas a taxa de juros remuneratórios – Permissividade, a partir da Resolução CMN no 4.881/20, para que o CET seja composto também por tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição – Revisão contratual que não prospera – Sentença mantida – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.